Tribunal: STF
Processo: HC 261094
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no Recurso Especial 2215404/RS - eDOC 4):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, 4º, DA LEI N. 11.343/06 APLICADO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. No presente caso, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula". Além disso, sua atuação foi fundamental para a execução do delito, sendo responsável pelo transporte de grande quantidade de substância entorpecente por mais de 700 km, entre os estados do Paraná e o Rio Grande do Sul. Além disso, a forma de acondicionamento da droga - fracionada em embalagens plásticas padronizadas, transportadas entre a carga de milho - revela um modus operandi típico de esquemas estruturados de distribuição em larga escala. Ressalte-se, ainda, que, o crime foi cometido com logística elaborada, com o envolvimento de outras pessoas (como o contratante e o organizador da carga) e com a promessa de pagamento pelo transporte da carga ilícita (o réu declarou que receberia o valor de R$ 5.000,00), tudo a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela não transnacionalidade do tráfico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.



    Pede-se a concessão da ordem, a fim de que: (i) afastado o bis in idem relativo à dupla valoração da quantidade da droga apreendida (tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria da pena), seja aplicada a causa de diminuição no patamar máximo, de 2/3, ou, pelo menos, no seu patamar intermediário, de ½; (ii) seja aplicada a fração de 1/6 para a confissão espontânea; e (iii) reconhecida a inexistência de prova quanto à transnacionalidade do tráfico, seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    No caso concreto, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a reprimenda definitiva do acusado para 5 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 589 dias-multa, e manteve os demais termos da condenação com base nos seguintes fundamento (eDOC 6 - grifei):



    O recurso merece parcial acolhida.



     De início, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 



    Não se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 



    Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 



    Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 781.327/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgRg no HC n. 758.892/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 743.109/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022. 



    No ponto, a Corte de origem, ao decidir pela não incidência da atenuante da confissão. consignou (e-STJ fls. 963): 



    4.2. Na segunda fase, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão. 



    In casu, compulsando-se o caderno processual, tem-se que em momento algum o réu confessou o delito. Perante a Autoridade Policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio (processo 5007832-09.2022.4.04.7104/RS, evento 1, VIDEO20); em Juízo, ao ser expressamente questionado pelo Parquet sobre o que fora sustentado na sua defesa prévia, o réu categoricamente negou que havia confessado o transporte da droga (processo 5009690-75.2022.4.04.7104/RS, evento 46, VIDEO6 - a partir de 20min35s). 



    Assim, não foi atendido o disposto na Súmula 630 do STJ – "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." 



    Anoto, ainda, que a confissão é um ato personalíssimo, e, portanto, não pode ser produzida por terceiro, devendo partir do próprio acusado, e se no caso dos autos não há registro dessa confissão, a mera alegação da Defesa nesse sentido não é suficiente para que seja reconhecida a atenuante. 



    No máximo, poderia se cogitar que houve uma confissão qualificada, pois o réu admitiu o transporte da carga, mas apresentou uma justificativa (alegação de desconhecimento da ilicitude do seu conteúdo) que, se aceita, poderia afastar sua responsabilidade penal. 



    Todavia, especificamente em relação à confissão qualificada o Plenário do Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu: "a confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5548, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 07-01-2025, Public 08-01- 2025) 



    Sendo assim, não devendo ser reconhecida e aplicada, na segunda fase da dosimetria penal, a atenuante da confissão, mantém-se a pena provisória em 06 anos e 06 meses de reclusão. 



    Assim, no presente caso, apesar do acusado ter negado que tinha ciência das drogas, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que afirmou que transportou a carga, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.



      Salienta-se, no ponto, que esta Corte Superior tem o entendimento no sentido de que, em se tratando de confissão qualificada, a compensação com a reincidência há de ser em fração menor, atendendo-se ao princípio da individualização da pena (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2023; AgRg no HC n. 908.373/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; e AgRg no HC n. 831.211/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023) (AgRg no AREsp n. 2.629.875/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025 .). Precedentes: AgRg no HC n. 908.373/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; AgRg no HC n. 842.478/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024. 



    Assim, a confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual deve ser aplicada na fração de 1/12. 



    Prosseguindo, busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3. 



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.968.386/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp n. 2.123.312/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.; AgRg no AREsp n. 1.525.474 /MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3 /2021;AgRg no HC n. 518.533/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/9/2019; AgRg no Resp n. 1.808.590/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 4/9/2019; e AgRg no HC n. 490.027/SC, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019. 



    Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes: AgRg no HC n. 869.369/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.353.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgRg no HC n. 858.360/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgRg no HC n. 871.784/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 868.312/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. 



    No presente caso, a Corte de origem, ao aplicar o benefício do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, consignou (e-STJ fls. 965/967):



    No caso, a contratação do réu por terceiros para o transporte dos entorpecentes, mediante pagamento, evidencia sua atuação como "mula", limitando-se à execução do transporte conforme ajustado. Nesse contexto, o fato de ter aguardado para iniciar a viagem - o que, segundo o sentenciante, indicaria comprometimento com os narcotraficantes em detrimento do contratante do transporte lícito de milho - não é suficiente, por si só, para caracterizar sua integração a uma organização criminosa. 



    Com efeito, a ausência de outras provas que vinculem o réu à criminalidade organizada impede que se afaste a incidência da causa de diminuição apenas com base na quantidade de droga transportada e na eventual confiança nele depositada.



     Desse modo, não havendo demonstrativos concretos de maior vinculação com associação criminosa e de dedicação a atividades ilícitas, além de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, mostra-se devida a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



     4.3.2. Observadas as exigências legais, a lei permite ao julgador uma certa margem de discricionariedade para fixar a fração de redução entre os patamares mínimos, de 1/6 (um sexto), e máximo, de 2/3 (dois terços), não ficando, pois, adstrito a critérios matemáticos fechados. Ressalta-se, ainda, que o redutor especial deve ser aplicado com cautela, significando que, mesmo quando atendidos os critérios objetivos, a redução não se fará necessariamente no máximo previsto, porque isso representaria esvaziar a própria norma. 



    Diante desse quadro, é imperativo que o quantum de diminuição leve em consideração as circunstâncias do delito como um todo, fazendo a ponderação pela medida da culpabilidade do agente. Tal proceder representa a real integração da norma ao fato concreto, momento em que o julgador analisará não somente a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas, mas, fundamentalmente, analisará toda a cadeia delitiva e o contexto da apreensão da mercadoria. 



    Nessa perspectiva, por exemplo, a utilização de técnica de ocultação da droga por meio de carga de produto agrícola ou por outro meio que exija capacidade econômica do agente, é circunstância que minimiza a possibilidade de aplicação do redutor. Isso porque a regra não se aplica àqueles que se dediquem a atividade criminosa ou integrem organização criminosa. Mesmo que não seja o agente denunciado especificamente sobre este último delito, não se pode olvidar que a entrega de carga tão vultosa e valiosa somente é feita a pessoas com estreitos laços com a organização criminosa. 



    É mais que sabido que organizações criminosas não entregam seus produtos (equivale dizer, de elevado valor) para pessoas que não sejam de sua extrema confiança e que interajam com as mesmas. De outra sorte, nenhum pequeno traficante ou traficante ocasional adquire ou transporta droga nessa circunstância, sem que isto seja uma atividade ordinária, organizada e/ou profissional. Vale dizer, somente a quantidade e/ou qualidade da droga apreendida não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas e/ou integre organização criminosa. Porém, aliadas a outros elementos probatórios, tais circunstâncias podem obstar a aplicação da minorante ou impor a sua incidência em menor fração, dependendo do grau da reprovabilidade da conduta do agente. 



    Diferentemente se dá nas situações em que não há elementos bastantes a demonstrar que o agente, ao atuar como "mula", esteja inserido na organização e/ou se dedique a prática do ilícito, pois nessa conjuntura não se afasta a benesse, mas constitui circunstância que pode influenciar no índice de redução pelo tráfico privilegiado, inclusive na aplicação do patamar mínimo, uma vez que se reveste de maior gravidade. Nessa linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.168.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.203.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022) 



    [...] 



    No caso em análise, as provas constantes dos autos demonstram que, embora não tenha sido comprovada sua vinculação a uma organização criminosa, o acusado contribuiu diretamente para a prática do tráfico de drogas.



    Sua atuação foi fundamental para a execução do delito, sendo responsável pelo transporte de grande quantidade de substância entorpecente por mais de 700 km, entre os estados do Paraná e o Rio Grande do Sul. Além disso, a forma de acondicionamento da droga - fracionada em embalagens plásticas padronizadas, transportadas entre a carga de milho - revela um modus operandi típico de esquemas estruturados de distribuição em larga escala. Ressalte-se, ainda, que, o crime foi cometido com logística elaborada, com o envolvimento de outras pessoas (como o contratante e o organizador da carga) e com a promessa de pagamento pelo transporte da carga ilícita (o réu declarou que receberia o valor de R$ 5.000,00). 



    Outrossim, tem-se que a instalação do rastreador na carga ilícita (processo 5007832- 09.2022.4.04.7104/RS, evento 103, LAUDOPERIC3) conferia ao grupo criminoso controle sobre o deslocamento da droga. No caso, o rastreamento permitia o acompanhamento em tempo real, prevenindo desvios de conduta do transportador e possibilitando a recuperação do entorpecente em caso de abandono por fiscalização ou outros imprevistos, evidenciando o alto grau de organização e controle da atividade criminosa. 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar que a redução oriunda da minorante em análise seja aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 



    Ora, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula". Além disso, sua atuação foi fundamental para a execução do delito, sendo responsável pelo transporte de grande quantidade de substância entorpecente por mais de 700 km, entre os estados do Paraná e o Rio Grande do Sul. Além disso, a forma de acondicionamento da droga - fracionada em embalagens plásticas padronizadas, transportadas entre a carga de milho - revela um modus operandi típico de esquemas estruturados de distribuição em larga escala. Ressalte-se, ainda, que, o crime foi cometido com logística elaborada, com o envolvimento de outras pessoas (como o contratante e o organizador da carga) e com a promessa de pagamento pelo transporte da carga ilícita (o réu declarou que receberia o valor de R$ 5.000,00), tudo a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado. 



    Por fim, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 959): 



    No ponto, a Defesa requer a exclusão da majorante do art. 40, I, da Lei 11.343 /06, pois, alega, não há nos autos prova da participação do apelante na internação da droga em território nacional, do seu conhecimento sobre a origem estrangeira do entorpecente ou, sequer, da efetiva procedência internacional da substância. 



    Sobre a transnacionalidade do delito, destaco que a redação do art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que o juiz deve levar em conta "a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito" (grifei) para aplicar a causa de aumento respectiva. 



    Assim, não há exigência da presença de agentes brasileiros e estrangeiros ou de conluio entre eles. Conforme o enunciado da Súmula 607 do STJ: "A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras". 



    Desse modo, não é necessário que a droga eventualmente apreendida seja flagrada atravessando a fronteira para a caracterização do tráfico transnacional. Este Regional "possui firme entendimento no sentido de que, para a configuração da transnacionalidade do crime de tráfico de drogas, pouco importa que o agente tenha, ou não, sido direta e pessoalmente responsável pela introdução do entorpecente no território nacional, bastando que o contexto fático em que inserido o delito indique a internacionalidade do crime" (TRF4, ACR 5000995-78.2021.4.04.7101, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 20/04/2022). 



    Destarte, o fato de o réu não ser o responsável direto pela internalização da droga mostra-se irrelevante para a configuração da transnacionalidade. 



    Quanto à origem do entorpecente, invariavelmente vem sendo referido neste Tribunal Regional Federal que o Brasil não é um país tradicionalmente produtor de drogas, as quais são oriundas geralmente do exterior, provenientes de países como a Bolívia, Colômbia, Paraguai, etc., muito embora haja notícia de, outrora, já houve a plantação de maconha no Nordeste do Brasil. Por conseguinte, as drogas aqui consumidas são produzidas no exterior, o que significa que, em regra, o tráfico transnacional envolve os produtores e os intermediadores atacadistas, enquanto o tráfico interno, os comerciantes varejistas. Além disso, sabe-se que a maconha é um tipo de entorpecente não produzido em larga escala no Brasil. 



    Ainda, é pouco verossímil que o acusado não tivesse conhecimento a respeito da origem da substância. 



    No ponto, o Juízo de origem ponderou o fato de que o carregamento da droga foi realizado na cidade de Cascavel/PR, que, embora não faça fronteira direta com o Paraguai, dista aproximadamente 140Km da Tríplice Fronteira (BrasilParaguai-Argentina), conhecido corredor de internalização de mercadorias ilícitas no país, entre as quais, o entorpecente apreendido. Nesse contexto, diante da consistente cadeia indiciária aliada ao conhecimento da prática criminosa nas regiões de fronteira e de sua geografia, não há espaço para dúvida quanto à transnacionalidade do tráfico de drogas e ao conhecimento e adesão do réu a respeito.



    Portanto, reconhecida a transnacionalidade do tráfico de drogas, aplicando-se a majorante prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena, levando-se em conta as circunstâncias do fato e as provas produzidas. 



    Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela não transnacionalidade do tráfico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Dessa forma, mantidos os critérios da Corte de origem, aplicada a atenuante da confissão, na segunda fase, no patamar de 1/12, fica a reprimenda em 5 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 589 dias-multa.



    (...)



    A meu ver, não há ilegalidade no entendimento exarado pelo STJ, o qual se mostra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    No que diz respeito à fração aplicada em razão da atenuante da confissão, observo que o STJ apontou elementos concretos para justificar a redução em 1/6 da pena. Segundo a Corte, não houve confissão plena, mas apenas qualificada, já que o paciente admitiu ter transportado a carga, sem, contudo, reconhecer que conhecia a ilicitude do seu conteúdo. Desse modo, não há como reputar ilegal a fração de redução aplicada no caso concreto. 



    Em situações análogas, esta Suprema Corte já se manifestou no mesmo sentido, ao reconhecer que a reduzida relevância probatória da confissão qualificada pode justificar fração de diminuição em menor patamar:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 185975, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.09.2020)



    Igualmente, quanto à escolha da fração da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, verifico que o Tribunal apontou elementos que denotam maior sofisticação no modus operandi. De acordo com a Corte de origem, a forma de acondicionamento da droga — fracionada em embalagens plásticas padronizadas e ocultada em meio a uma carga de milho — revela dinâmica típica de esquemas estruturados de distribuição em larga escala. Ressaltou-se, inclusive, que o delito foi praticado mediante logística elaborada, com a participação de outras pessoas (como o contratante e o organizador da carga).



    Com efeito, tais circunstâncias evidenciam desvalor incompatível com a aplicação da redutora em sua fração máxima, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no patamar adotado pela instância ordinária.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada na metade em razão do modus operandi empregado e da variedade de entorpecente apreendido. 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 180641 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.02.2021)



    Por último, no que diz respeito à transnacionalidade, cumpre observar que, conforme bem apontado pela Corte Superior, não há como divergir da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias sem que se proceda ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos — providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Na mesma direção:



    Agravo regimental em habeas corpus. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa de aumento da pena pela transnacionalidade (